Tribunal: TJPA
Processo: 0087522-61.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087522-61.2015.8.14.0006

APELANTE: JOSE IVO MOTA OLIVEIRA, ROSEMERE DAMASCENO DIAS MOTA

APELADO: CKOM ENGENHARIA LTDA, META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N
º:
0087522-61.2015.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DA COMARCA DE ANANINDEUA

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0087522-61.2015.8.14.0006

APELANTE:
JOSE IVO MOTA OLIVEIRA E OUTRA

APELADA:
CKOM ENGENHARIA LTDA E OUTRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
LICITUDE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PARA A ENTREGA DO IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS
APÓS A DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA PREVISTA NO CONTRATO ACRESCIDO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA (180 DIAS). PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES.
RESTITUIÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DOS EMOLUMENTOS
. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL DE DESCONTO PARA IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO OU ADQUIRIDOS NO ÂMBITO DO PMCMV.
DANOS MORAIS.
ATRASO POR CURTO PERÍODO. MERA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ATRASO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL OCORRIDO EM 36 (TRINTA E SEIS) DIAS. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA CONDENAR AS DEMANDADAS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E RESTITUIÇÃO DOS EMOLUMENTOS CARTOTÁRIOS. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N
º:
0087522-61.2015.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DA COMARCA DE ANANINDEUA

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0087522-61.2015.8.14.0006

APELANTE:
JOSE IVO MOTA OLIVEIRA E OUTRA

APELADA:
CKOM ENGENHARIA LTDA E OUTRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

JOSE IVO MOTA OLIVEIRA E OUTRA
interpuseram recurso de
APELAÇÃO
contra sentença (ID 3651779) mediante a qual o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em epígrafe, ajuizada pelos apelantes, em detrimento de
CKOM ENGENHARIA LTDA E OUTRA
, nos seguintes termos:

(...) Dito isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por JOSÉ IVO MOTA OLIVEIRA e ROSEMERE DAMASCENO DIAS MOTA em face de META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CKON ENGENHARIA LTDA para o fim de:

a) RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS;

b) DECLARAR A NULIDADE das previsões contratuais referentes à possibilidade de dilação do prazo de entrega do imóvel para período superior à 180 (cento e oitenta) dias;

c) CONDENAR as rés a restituir a quantia paga pelos autores a título de consumo de energia elétrica, igual a R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), em dobro, perfazendo o total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), corrigido pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data do efetivo pagamento;

d) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a indenizar os danos morais suportados pelos requerentes na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deve ser corrigido pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data desta sentença;

Diante do resultado da demanda, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 70% (setenta por cento) às rés e 30% (trinta por cento) do valor da condenação, ficando a parte autora isenta, ante a concessão da gratuidade. Quanto aos honorários advocatícios, deve a parte ré arcar com o pagamento dos patronos da parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil e reais), cabendo à requerente o pagamento de honorários profissionais aos advogados das requeridas, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). (...)

Em suas razões recursais, os autores/recorrentes esclarecem que os pontos recorridos são
(a)
cláusula de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias,
(b)
indenização por danos materiais,
(c)
restituição do valor pago a título de taxas cartorárias e
(d)
dano moral.

Aduzem, em síntese, a nulidade da cláusula que prevê tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis no atraso do imóvel, afigurando-se como excessiva desvantagem ao consumidor. Afirmam que o atraso operou de maneira imotivada e injustificada, descumprindo as rés/apeladas o dever de informação a que alude o art. 43 da Lei 4.591/64 e utilizando-se de cláusula abusiva, sobretudo diante da inocorrência de caso fortuito e força maior a justificar a mora contratual, relevando-se imperiosa a decretação da nulidade da cláusula em atenção ao art. 51, VI do CDC.

Sustentam a caracterização de dano material ante a privação da possibilidade de dispor do bem durante o tempo de mora, nos termos dos artigos 389, 402 e 475 do Código Civil e da jurisprudência pátria.

Argumentam sobre a necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral, mormente se considerado o seu caráter pedagógico, inibitório e demais elementos que determinam a fixação do seu quantum, asseverando tratar-se de relação consumerista e, portanto, fundada na teoria objetiva, para qual a obrigação de indenizar prescinde de culpa.

Alegam, ainda, sobre a necessidade de devolução dos valores pagos referente a taxas cartorárias, afirmando que a aquisição do imóvel se deu pelo Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de modo que faziam jus a desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa, conforme previsto no art. 290 da Lei 6.015/73, porém a recorrida
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
não requereu o desconto junto ao cartório e cobrou dos autores/recorrentes o valor integral, conforme prova carreada aos autos.

Em razão do exposto, requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença vergastada a fim de
(i)
declarar nula a cláusula de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias,
(ii)
condenar as rés ao pagamento de dano material no importe de R$ 9.200,000 (nove mil e duzentos reais),
(iii)
restituição dos custos de cartório de R$ 784,74 (setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) e
(iv)
majoração dos danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Instadas a se manifestarem, as partes apeladas apresentaram contrarrazões em contraposição aos argumentos dos apelantes (ID 3651782-Págs.04/17).

Após regular distribuição perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 3652216, procedi o recebimento do recurso em seu duplo efeito legal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N
º:
0087522-61.2015.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DA COMARCA DE ANANINDEUA

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0087522-61.2015.8.14.0006

APELANTE:
JOSE IVO MOTA OLIVEIRA E OUTRA

APELADA:
CKOM ENGENHARIA LTDA E OUTRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Do julgamento fora da ordem cronológica

Prefacialmente, justifica-se o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores. Assim, a reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

2. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com deferimento de justiça gratuita. Assim, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigência de preparo recursal) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

3. Mérito recursal

Cinge-se o objeto do presente recurso, em analisar a nulidade da cláusula de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, a caracterização de dano material e moral pelo atraso na entrega do imóvel e o dever de restituição de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos a título de taxa de cartório de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV.

3.1. Da nulidade da cláusula de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias

Os recorrentes pugnam pela decretação de nulidade da cláusula que possibilitou a dilação do prazo de entrega do imóvel em 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista que o juízo
a quo
reconheceu a nulidade apenas para as previsões contratuais que possibilitassem a prorrogação por prazo superior a esse.

Sobre a validade de cláusula de tolerância prevista nos itens 12.1. e 12.2 do contrato (ID 3651772 -Pág.43), que estipulou o prazo de prorrogação de entrega do imóvel em 180 (cento e oitenta) dias, com possibilidade de prorrogação por mais 90 (noventa) dias, entendo que não assiste razão aos apelantes, pois segundo entendimento consolidado pelo C. STJ, “
não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias
” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017); (Info 612) e, no caso dos autos, o juízo de piso já reconheceu a nulidade do período que extrapolasse o limite de 180 (cento e oitenta) dias.

Em outras palavras: existe, pois, abusividade na cláusula que prorroga por período superior a 180 (cento e oitenta) dias o prazo de
entrega do imóvel, mesmo que diante da concordância das partes quando da assinatura do pacto. Contudo,
in casu
, isso já restou reconhecido pelo juízo de primeiro grau, revelando-se infundada a pretensão dos recorrentes.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento consolidado nesta Corte Paraense:

APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO AUTOR SEM RELATÓRIO DE CONTAS. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA QUE SERÁ ANALISADA COM O MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LAPSO
TEMPORAL DA PRORROGRAÇÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA
. LIMITAÇÃO DA PRORROGAÇÃO AOS 180 DIAS PELO JUÍZO ?A QUO?. DECISÃO ACERTADA
. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE O JULGAMENTO DO MÉRITO QUE NÃO ACARRETA PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PAS DE NULLITE SAN GIEF. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. FIXAÇAO DE PRAZO PARA ENTREGA DE OBRA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM COMINAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2020.00360940-49, 211.612, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 360 DIAS, A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E A OBRIGAÇÃO PARA IMPLANTAR DUTO DE EXAUSTÃO DE CHURRASQUEIRA. PEDIDO PARA DESCONTAR DO QUANTUM DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS OS VALORES JÁ PAGOS POR ORDEM CONCEDIDA EM TUTELA ANTECIPADA (LUCROS CESSANTES).
CLAÚSULA DE TOLERÂNCIA QUE ESTIPULA PRAZO DE PRORROGAÇÃO SUPERIOR A 180 DIAS É CONSIDERADA ABUSIVA
, DEVENDO SER DESCONSIDERADOS OS DIAS EXCEDENTES PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO DA APELANTE.
CONSIDERAR VÁLIDO APENAS O PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS
. ATRASO DE EMPREENDIMENTO VERIFICADO. ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. A ALEGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO DUTO DE EXAUSTÃO DA CHURRAQUEIRA NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA CONSIDERAR VÁLIDA CLÁSULA DE TOLERÂNCIA DE APENAS 180 DIAS, ESTIPULANDO O INÍCIO DA MORA DA APELANTE EM FEVEREIRO DE 2014 E PARA DETERMINAR O DESCONTO DOS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. UNÂNIME. (2020.00725880-68, 212.322, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04).

Neste po
nto, assim, deve ser mantido o posicionamento da sentença de primeiro grau, que declarou nula a cláusula contratual que extrapolar o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do entendimento consolidado e uníssono no STJ e nos tribunais pátrios. Registre-se que, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a cláusula não estipula a fluência do prazo em dias úteis.

3.2. Dos danos materiais

3.2.1. Lucros cessantes

Os autores/apelantes requerem a condenação em dano material pelo tempo em que ficaram privados do uso do bem em razão do descumprimento contratual.

Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma, pois inobstante o dano material pressuponha a comprovação do prejuízo suportado, em casos de
atraso na entrega de empreendimentos imobiliários, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do comprador.

Desde que comprovado o descumprimento do prazo para entrega do imóvel, sem que haja prova em contrário produzida pelo vendedor de que a mora contratual não lhe é imputável, o STJ tem entendimento predominante no sentido da existência de presunção de prejuízo do comprador e, consequente, cabimento da condenação por lucros cessantes, sem a necessidade de comprovação de que a parte efetivamente paga alugueres:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF. 4. A orientação firmada no âmbito do STJ é de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório constante dos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese vertente. 5. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1801537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)- grifo nosso.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À LEI 12.424/2011. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A Lei 12.424/2011 não foi aventada por ocasião do recurso especial, configurando-se, pois, inovação recursal, de forma que não há como conhecer do tema subjacente à citada lei.
2. A ausência da entrega do imóvel na data acordada no contrato, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, havendo presunção do prejuízo.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794104/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) - grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. ANÁLISE DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 2.
LUCROS CESSANTES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTE
. 3. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO IMPROVIDO.1. Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador
. (STJ, AgRg no AREsp 1825732 / SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). (Grifei).

N
esse sentido, entendo cabível o ressarcimento aos apelados em lucros cessantes, sendo devidos desde a data a partir da qual evidenciou-se a mora na entrega do bem em questão pelas empresas demandadas, considerado ainda o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação do prazo de entrega contratual.
In casu
, conforme pontuado pelo juízo
a quo
, a mora restou caracterizada pelo período de 36 (trinta e seis) dias, de 29/01/2015 a 06/03/2015, data da entrega, conforme documento de ID 3651773-Pág.32, fl. 59.

No que se refere ao
quantum
devido, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (REsp 1729593/SP) e analisando a questão sob o enfoque dos imóveis adquiridos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, que o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, enseja o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma:

Superior Tribunal de Justiça

Recursos Repetitivos – Tema 996

(...) 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância
, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado
, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (STJ, REsp 1729593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 11/09/2019)

Po
rtanto, neste ponto o pedido merece parcial provimento, tão somente para reconhecer como devido o pagamento de
indenização mensal

(lucro cessante) pelo período de mora, calculada com base no valor locatício de imóvel assemelhado, a ser apurado em liquidação de sentença
. Ressalta-se que valor devido deve ser calculado proporcionalmente ao tempo de atraso de 36 (trinta e seis) dias.

3.2.2. Restituição de taxas e emolumentos cartorários

No que concerne o pleito de restituição das taxas e emolumentos de cartório para regularização do imóvel, que constitui espécie de dano material, entendo assistir razão aos apelantes.

Isso porque, além de a Lei 6.015/73
[1]
e a Lei 11.977/09
[2]
garantirem redução de 50% (cinquenta por cento) dos emolumentos referentes a escritura pública do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação ou adquirido no âmbito do PMCMV, o juízo
a quo
, ainda no despacho inicial (3651775-Pág.02), procedeu a inversão do ônus probatório, e as rés, por sua vez, não produziram prova contra essa alegação dos autores, limitando-se a impugná-la somente em sede recursal. Aliás, registre-se que este capítulo do pedido sequer é refutado pelas demandadas na contestação ou nas demais oportunidades de falar nos autos de primeiro grau.

Nesses termos, presente a inversão do ônus probatório e não tendo as demandadas produzido prova afastando a afirmação dos autores, a fim de atribuir-lhes a responsabilidade pela ausência de aplicação do desconto legal, entendo devida a condenação em dano material para a restituição do valor pago a título de taxas e emolumentos de regularização do imóvel, que com o desconto de 50% (cinquenta por cento), alcança a quantia de R$ 922,70 (novecentos e vinte e dois reais e setenta centavos), devidamente corrigidos pelos índices legais (ID 3651773-Pág.29).

3.3. Dos danos morais

Em relação aos danos morais, não vislumbro motivos para a reforma da sentença, visto que o atraso na entrega do empreendimento imobiliário não gera, por si só, a possibilidade de pagamento de indenização. O que se pode presumir de atrasos, quando não sejam excessivamente duradouros, é a quebra da expectativa do recebimento de imóveis, tendo como consequência frustação, dissabor e aborrecimento, porém insuficientes para interferir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de ofender a dignidade da pessoa humana e gerar o dever de indenizar.

De forma geral, para a configuração de danos morais, exige-se situação concreta que repercuta significativamente na dignidade, na honra e nos direitos da personalidade, uma vez que tal indenização não decorre de forma presumida e automática do inadimplemento contratual, de acordo com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. SÚMULA Nº7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
(grifei)

(...) 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1684398/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores, hipótese que não se verifica no caso vertente
. (grifei). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1693221/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...)
V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.
(grifei)

5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. (...) VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

N
o caso em análise, o atraso se deu por 36 (trinta e seis) dias e, portanto, não assiste razão aos recorrentes quanto ao pleito de majoração dos danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), devendo ser mantida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença, ante a ausência de recurso de apelação das partes demandadas e a vedação à
reformatio in pejus
.

3. Dispositivo

À vista do exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO
do presente recurso, a fim de reformar a sentença alvejada tão somente para condenar as demandadas ao pagamento de
(i) lucros cessantes
calculados proporcionalmente ao período de atraso à
(ii)

restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas com cartório
, no importe de R$ 922,70 (novecentos e vinte e dois reais e setenta centavos). Permanecem inalteradas as demais razões da sentença combatida.

É como voto.

Belém-PA, 20 de abril de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

[1]
Lei 6.015/73, Art. 290. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, serão reduzidos em 50% (cinqüenta por cento).
(Redação dada pela Lei nº 6.941, de 1981)

[2]
Lei 11.977/09, Art. 43. Os emolumentos referentes a escritura pública, quando esta for exigida, ao registro da alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais e aos demais atos relativos ao imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do PMCMV serão reduzidos em:
(Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)

I - 75% (setenta e cinco por cento) para os imóveis residenciais adquiridos do FAR e do FDS;
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)

II - 50% (cinquenta por cento) para os imóveis residenciais dos demais empreendimentos do PMCMV.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)

Belém, 09/09/2021